Tribunal: STF
Processo: ARE 1374265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Não ocorre a decadência para a Administração Pública equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, eis que os atos reconhecidamente inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo.



    CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA.



    Supressão nos vencimentos que independe de processo administrativo quando o ente público constata violação a comando constitucional, ademais, ausente impugnação do autor na esfera administrativa ou mesmo pedido de esclarecimentos.



    CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.



    Na espécie constata-se que a prova testemunhal é dispensável. A comprovação do vínculo funcional com a administração pública ocorre apenas na forma documental.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    MÉRITO. TETO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTÓLOGO. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N.º 9.784/99 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. VÍNCULO FUNCIONAL ÚNICO, COM PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE. VANTAGEM PESSOAL QUE NÃO PODE EXCEDER O SUBSÍDIO MENSAL CONSTITUCIONAL. EXEGESE DO ARTIGO 37, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO ARTIGO 37, INCISO XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSÍVEL, NO CASO, O DESCONTO RELATIVO AO “ABATE-TETO” SOBRE GRATIFICAÇÕES PESSOAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO RE N.º 602.043 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS DISTINTOS NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO DE FATO NÃO EXCEPCIONADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para aclarar questões levantadas nos embargos, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 37, incisos XI e XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Extrai-se dos autos que o apelante é servidor público, ocupante do cargo de Odontólogo Nível III, PAD 4087, REF XI do Município de Curitiba, além de compor a equipe de Estratégia Saúde da Família, função para a qual aufere gratificação denominada ESF, e sob a qual também está incidindo o desconto do “Abate-Teto” desde maio de 2015.



    O Decreto Municipal n.º 1.271/08 (seq. 1.7) regulamenta o Programa de Saúde da Família de Curitiba, que passou a ser denominado Estratégia de Saúde da Família de Curitiba – ESF, e dispõe que todos os servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde e ocupantes dos cargos relacionados, dentre eles o de Odontólogo, poderão inscrever-se como candidatos no processo seletivo para o preenchimento das vagas, para as quais receberão gratificação, verbis:



    “Art. 4º. Fica autorizado o pagamento de gratificação aos integrantes da equipe básica de saúde da família e dos núcleos de apoio lotados nas unidades de saúde ESF e em efetivo exercício, que estejam desenvolvendo atividades contempladas na estratégia, que trata o artigo 1º. deste decreto.



    Parágrafo único. A gratificação mencionada no “caput” do presente artigo será paga aos servidores do Estado e da União, que se encontrem à disposição do Município, lotados nas unidades de saúde ESF e em efetivo exercício, por força de convênio de Municipalização da Saúde, na forma do Decreto n.º 1.541, de 22 de novembro de 2005.”



    Nesse sentido denota-se, em uma análise exauriente da matéria posta em exame e revendo meu entendimento explicitado no Agravo de Instrumento n.º 1.606.050-7, que a atividade extra exercida pelo agravante não se trata de um segundo vínculo funcional e sim de função gratificada, para a qual percebe valores adicionais em sua remuneração mensal.



    Ademais, trata-se de adesão voluntária e que exige o cumprimento de carga horária de 8 (oito) horas por dia, resultando em 40 (quarenta) horas semanais, em regime integral de trabalho.



    Diante dessas premissas, forçoso concluir que o trabalho exercido em Regime Integral de Trabalho -- RIT não se equipara àquele desempenhado pelos servidores que detém dois vínculos com a Administração, de modo que não pode ser considerado individualmente para fins de verificação do teto constitucional.



    (...)



    Da análise dos documentos juntados, depreende-se sem muita dificuldade, que o apelante não logrou êxito em comprovar que possui dois vínculos distintos com o Município a atrair a incidência do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 602.043, não se desincumbindo, pois, de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I do novo Código de Processo Civil.



    Noutro aspecto, a previsão contida no artigo 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal não contribui para a solução da controvérsia, uma vez que não existem dois cargos; o que se comprovou foi a existência de um cargo e uma função gratificada legalmente adquirida e que consiste na prestação de serviços ao programa Estratégia de Saúde da Família – ESF.



    Agiu, pois, corretamente o ente público ao calcular o somatório das verbas recebidas pelo apelante para fazer incidir o teto constitucional, não havendo quaisquer reparos a serem feitos nesse sentido.



    A propósito, não é verdade que o apelante presta serviço gratuito, uma vez que de acordo com os documentos anexados pelo Município na seq. 31.7, vem recebendo quase quatro mil reais mensais pelo serviço que presta no Programa Estratégia de Saúde da Família.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente